Tribunal: TJSP
Processo: 2070691-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecente. Revogação da prisão preventiva. Reavaliação da necessidade. Pandemia da COVID-19. – Decisão que decretou a prisão cautelar fundamentada. Reincidência. Condições pessoais desfavoráveis. Não demonstrado que o paciente integra grupo de risco para a COVID-19 ou situação excepcional que justifique seja observado o teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecente. Revogação da prisão preventiva. Reavaliação da necessidade. Pandemia da COVID-19. – Decisão que decretou a prisão cautelar fundamentada. Reincidência. Condições pessoais desfavoráveis. Não demonstrado que o paciente integra grupo de risco para a COVID-19 ou situação excepcional que justifique seja observado o teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070691-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ELIET LIUT DOS
REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070691-10.2020.8.26.0000 -Voto no 41502
2
Voto 41.502
Habeas Corpus n. 2070691-10.2020.8.26.0000 Campinas
Processo n. 1501004-08.2020.8.26.0564 2a Vara Criminal
Impetrante - Thiago Soares Piccolotto
Paciente
- Eliel Liut dos Reis
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecente. Revogação da prisão
preventiva. Reavaliação da necessidade. Pandemia da COVID-19.
Decisão que decretou a prisão cautelar fundamentada.
Reincidência. Condições pessoais desfavoráveis. Não demonstrado
que o paciente integra grupo de risco para a COVID-19 ou
situação excepcional que justifique seja observado o teor da
Recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.
O ilustre defensor público Thiago Soares Piccolotto,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas - SP, impetra o
presente habeas corpus, em favor de Eliel Liut dos Reis, visando a
revogação da prisão preventiva, medida decretada, por decisão, sem
fundamentação idônea, lastreada na gravidade abstrata do delito. Alega
não demonstrada a necessidade concreta da segregação cautelar, assim
como, os motivos e razões, pelos quais, insuficiente a substituição da
prisão preventiva, por medida cautelar diversa do encarceramento.
Sustenta que, inexistente equipe de saúde, no estabelecimento carcerário,
ou meio de isolamento de pessoa suspeita de contaminação pelo
coronavírus, a necessidade de manutenção da prisão preventiva deve ser
reavaliada, observados os termos da Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça (fls. 1/5). Acompanham os documentos de fls. 6/56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070691-10.2020.8.26.0000 -Voto no 41502
3
Denegada a liminar, a autoridade judicial impetrada
prestou informações (fls. 66/68), acompanhadas de senha de acesso ao
processo digital (fls. 69).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 72/76).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Eliel Liut dos Reis, autuado em flagrante
delito, em 13 de abril de 2020, foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, porquanto, em via pública situada em
Campinas SP, por volta das 17h40min, teria mantido em depósito para
entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar, 31,38g de maconha.
Em 14 de abril de 2020, foi convertida a prisão em
flagrante do paciente em preventiva. Foi oferecida denúncia, em 12 de
maio de 2020.
A decisão, que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva, aponta para a presença de indícios de autoria e prova
da existência da materialidade, pressupostos mediatos da prisão
cautelar, examina as circunstâncias fáticas, que delineiam a imputação
formulada, e leva em conta as condições pessoais apresentadas pelo
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070691-10.2020.8.26.0000 -Voto no 41502
4
Segundo pesquisa juntada às fls. 34/35 do processo
de conhecimento, o paciente ostenta condenação anterior definitiva, apta
a configurar reincidência.
Assim, as condições pessoais apresentadas pelo
paciente justificam a manutenção da prisão preventiva, e impedem a
aplicação das medidas cautelares diversas do encarceramento.
A custódia cautelar não fere o princípio da
presunção de inocência, previsto no artigo 5o, LVII, da Constituição
Federal, desde que evidenciada que a restrição de liberdade do agente
mostra-se necessária. Tem natureza processual justificando-se para
assegurar os escopos do processo. Convive de forma harmônica com a
garantia de presunção de inocência.
A manutenção da custódia cautelar, é certo, deve
ficar limitada a situações específicas.
Na hipótese dos autos, a prisão preventiva do
paciente sustenta-se em situação objetiva e concreta, notadamente a
presença de envolvimento criminal anterior, que dá respaldo à restrição
de liberdade a anteceder a sentença condenatória definitiva.
De outra parte, no dia 17 de março de 2020, em face
da atual pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário e os
atos praticados por seus órgãos.
Das considerações iniciais, extrai-se que compõem o
grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus: “pessoas idosas,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070691-10.2020.8.26.0000 -Voto no 41502
5
outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de Justiça,
critérios a serem observados para a aplicação das medidas elencadas na
Recomendação no 62, a demonstrar que não devem ser adotadas de forma
automática.
No caso presente, o ora paciente não comprovou
integrar o grupo de risco. Tampouco configurada situação excepcional,
razão pela qual não se mostra viável acolher o pedido formulado, na
presente impetração.
Assim, não se pode dizer que a custódia provisória
mostra-se arbitrária. Não configura coação ilegal a ser reconhecida em
sede de habeas corpus.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora